Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO. PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO. ARTIGO 921, I, C/C ARTIGO 313, V, “A”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. CABIMENTO.
1. É permitida a suspenção da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis pelo prazo de um ano. (Art. 921, inciso III e §1o do Código de Processo Civil).
2. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra ação pendente de julgamento. Inteligência do art. 921, I, c/c artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.